Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 98, § 3o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Na apelação, a ré requereu a reforma da sentença. 1.3. O acórdão deu provimento ao apelo e condenou o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. 1.4. Nesses embargos de declaração, o requerente afirma que o acórdão é omisso. Alega que a decisão deixou de consignar que o embargante é beneficiário da justiça gratuita e o condenou aos ônus da sucumbência e honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa.
2. Verifica-se, de fato, a existência de omissão no julgado, visto que o acórdão deixou de se manifestar acerca da suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelo autor. 2.1. Nesses termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos somente para que, nos moldes do art. 98, §3o, seja suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça conferida ao embargante. 2.2. Jurisprudência: “(...) 7. O fato de a parte vencida ser beneficiária da justiça gratuita não impede a sua condenação aos encargos sucumbenciais, todavia, estes devem ficar com as suas exigibilidades suspensas nos termos da Lei (art. 98, §3o, do CPC). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (20160110941089APC, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2017).
3. Embargos de declaração acolhidos.